Tribunal: TJSP
Processo: 2072569-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Anulatória de débito fiscal. Tutela concedida apenas para recálculo do débito, com a incidência da SELIC. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal. Possibilidade. Presença dos requisitos para concessão da tutela. Multa imposta por falta de apresentação de Livros Fiscais. Notificação recebida por preposto da empresa que não a atendeu ou transferiu aos seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Anulatória de débito fiscal. Tutela concedida apenas para recálculo do débito, com a incidência da SELIC. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal. Possibilidade. Presença dos requisitos para concessão da tutela. Multa imposta por falta de apresentação de Livros Fiscais. Notificação recebida por preposto da empresa que não a atendeu ou transferiu aos seus superiores. Apresentação tão logo ciente da exigência. Indícios de possível redução (art. 527-A do RICMS), como indicado em voto vencido no julgamento do Recurso Ordinário perante o TIT. Elevado valor da multa, diante da infração cometida, enseja a suspensão da sua exigibilidade enquanto se apura a subsistência dela e os requisitos para eventual redução.
Recurso provido.